Tribunal: TJDFT
Processo: 0752391-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de automóvel e manteve a posse e usufruto do bem com a agravada, previamente nomeada depositária. O recurso afirma violação ao título executivo, alegada afronta a acórdão anterior, responsabilidade da depositária pela deterioração e irregularidade do valor apurado. No mérito, requer afastamento da avaliação, cumprimento estrito do acórdão, apuração de danos e vedação a decisões extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a nomeação da agravada como depositária do veículo, após decisão anterior preclusa; e (ii) estabelecer se o laudo de avaliação homologado deve ser desconstituído por irregularidades ou inadequação do valor atribuído ao bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação da agravada como depositária não pode ser revista porque está alcançada pela preclusão, já que a decisão foi impugnada por recurso anterior não conhecido por ausência de preparo, configurando preclusão consumativa e temporal nos termos dos arts. 507 e 1.003, § 5o, do CPC.
4. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça apresenta justificativas objetivas para a redução do valor do automóvel, baseadas no estado de conservação, avarias e longo período de apreensão. A tabela FIPE é apenas referência e não substitui avaliação individualizada. Não há prova de vício que permita afastar a presunção de veracidade atribuída ao laudo, conforme arts. 872 e 873 do CPC, sendo inviável nova avaliação sem demonstração de erro técnico ou irregularidade relevante.
5. Ademais, a deterioração narrada decorre do longo tempo de apreensão, situação natural no caso de veículos retidos, não havendo demonstração de responsabilidade da depositária. A homologação do laudo observa os limites do cumprimento de sentença e não viola o título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão da nomeação de depositário é inviável quando a decisão está alcançada pela preclusão. 2. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça possui presunção de legitimidade e somente pode ser afastado por prova de irregularidade concreta ou vício técnico”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 371, 502, 507, 872, 873, 932, III, 1.003 § 5o e 1.007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987468, AI 0702126-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, p. 24/04/2025.